Tribunal: TJDFT
Processo: 0720972-32.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. HABILITAÇÃO NOS AUTOS DO INVENTÁRIO. FACULDADE DO CREDOR. REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO. ELEITA VIA JUDICIAL. DUPLICIDADE DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 642 do CPC prevê a possibilidade do credor de se habilitar nos autos de inventário. Trata-se, no entanto, de faculdade, podendo a parte, ao invés de acatá-la, optar pela continuidade da ação de execução.
2. Tendo o credor optado pela habilitação do crédito no juízo do inventário, é incabível a pretensão de se valer simultaneamente da execução para obter o mesmo crédito, impondo-se a extinção da execução por ausência de interesse de agir

3. Apelação conhecida e desprovida.